Tribunal: TJSP
Processo: 1501263-52.2019.8.26.0543
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Fernando Figueiredo Bartoletti
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
Apelação – Execução Fiscal – IPTU e Taxas de Coleta de Lixo e Expediente dos exercícios de 2016 a 2018 – Município de Igaratá – Sentença de extinção por abandono da causa (artigo 485, III, do CPC) – Insurgência do exequente – Não acolhimento – Intimação por meio do Portal Eletrônico que equivale à intimação pessoal da Fazenda Pública por expressa disposição legal – Aplicação do artigo 5o

Ementa:
Apelação – Execução Fiscal – IPTU e Taxas de Coleta de Lixo e Expediente dos exercícios de 2016 a 2018 – Município de Igaratá – Sentença de extinção por abandono da causa (artigo 485, III, do CPC) – Insurgência do exequente – Não acolhimento – Intimação por meio do Portal Eletrônico que equivale à intimação pessoal da Fazenda Pública por expressa disposição legal – Aplicação do artigo 5o da LF 11.419/06 e do artigo 183, § 1o, do CPC – Abandono de causa configurado – Aplicação subsidiária do artigo 485, III, do CPC às execuções fiscais – Possibilidade já reconhecida pelo C. STJ em sede de recurso repetitivo no julgamento do REsp. no 1.248.866/RS – Sentença mantida – Recurso não provido.